Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUIZ NATURAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 286, I do CPC/2015 determina que a distribuição será realizada por dependência quando as causas se relacionarem por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Por sua vez, o art. 55 do CPC/2015 determina que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
2. Não há a ocorrência de conexão entre o inventário ou partilha e a ação que tem por objetivo registro e cumprimento de testamento, tendo em vista que a causa de pedir é diversa. No inventário, o objetivo é o levantamento dos bens do falecido para partilha entre os herdeiros. Já na ação de registro e cumprimento de testamento, a discussão cinge-se a ao conteúdo do testamento, com o objetivo de averiguar as formalidades necessárias à sua validade.
3. Tratando-se de competência relativa, não pode o juiz pronunciá-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, cabendo a modificação segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015.
4. Conflito de competência acolhido. Firmada a competência do Juízo Suscitado.